Tribunal: TJSP
Processo: 1010967-10.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E LUCRO CESSANTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais e materiais em decorrência de disparo de arma de fogo em abordagem por policial militar. Prescrição. Inocorrência. Ação civil "ex delicto". Início do lustro prescricional com o trânsito em julgado da sentença preferida no processo-crime,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E LUCRO CESSANTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais e materiais em decorrência de disparo de arma de fogo em abordagem por policial militar. Prescrição. Inocorrência. Ação civil "ex delicto". Início do lustro prescricional com o trânsito em julgado da sentença preferida no processo-crime, nos termos do art. 200 do Código Civil. Mérito – Reação policial desnecessária e precipitada, ensejando o direito ao recebimento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, montante fixado em primeiro grau, sem insurgência do autor. Nexo de causalidade comprovado nos termos do artigo 37 da CF. Ausência de provas de excludente de responsabilidade. Autor absolvido, no processo-crime, das imputações de porte de arma e resistência. Impossibilidade de reconhecer a tese da FESP no sentido de que o policial militar agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. Dano grave suportado pelo autor, pois a lesão restringiu suas atividades habituais, no auge de sua juventude. Apelo do autor visando apenas o pagamento de pensão mensal. Descabimento. Lucros cessantes não comprovados. O pagamento da pensão mensal somente poderia ser autorizado se demonstrado que o autor deixou de auferir renda em decorrência do ato estatal, nos termos do art. 402 do CC, situação, contudo, não observada. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração e fixação da verba honorária recursal, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010967-10.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante RENAN
MENDES RICARDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577 -Voto no
2
Voto no 19176
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante(s) e reciprocamente apelado(a)(s): Renan Mendes Ricardo e Fazenda
do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Silvio José Pinheiro dos Santos
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
DANO
MORAL
E
LUCRO
CESSANTE.
DISPARO DE ARMA DE FOGO. Pretensão ao recebimento
de indenização por danos morais e materiais em
decorrência de disparo de arma de fogo em abordagem por
policial militar. Prescrição. Inocorrência. Ação civil “ex
delicto”. Início do lustro prescricional com o trânsito em
julgado da sentença preferida no processo-crime, nos
termos do art. 200 do Código Civil. Mérito
Reação
policial desnecessária e precipitada, ensejando o direito ao
recebimento de indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00, montante fixado em primeiro grau, sem
insurgência do autor. Nexo de causalidade comprovado nos
termos do artigo 37 da CF. Ausência de provas de
excludente de responsabilidade. Autor absolvido, no
processo-crime, das imputações de porte de arma e
resistência. Impossibilidade de reconhecer a tese da FESP
no sentido de que o policial militar agiu em legítima defesa
e no estrito cumprimento do dever legal. Dano grave
suportado pelo autor, pois a lesão restringiu suas
atividades habituais, no auge de sua juventude. Apelo do
autor visando apenas o pagamento de pensão mensal.
Descabimento. Lucros cessantes não comprovados. O
pagamento da pensão mensal somente poderia ser
autorizado se demonstrado que o autor deixou de auferir
renda em decorrência do ato estatal, nos termos do art. 402
do CC, situação, contudo, não observada. Sentença de
parcial procedência mantida. Majoração e fixação da verba
honorária recursal, nos termos do disposto no art. 85, § 11,
do CPC/15. Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Renan Mendes Ricardo em face de Fazenda
do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 106/109, foi julgado parcialmente
procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577 -Voto no
3
título de danos morais, valor a ser corrigido desde a data da prolação desta
sentença, de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça aplicável aos
débitos em geral (IPCA-E, conforme Repercussão Geral 810 do STF e os
fundamentos ali adotados), acrescido de juros moratórios a contar da citação,
conforme dispuser a Lei 11.960/09, negado o pleito de recebimento de pensão
mensal (lucros cessantes). Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.
O Estado apelante postulou a reforma da r. sentença, aos
seguintes argumentos: a) preliminarmente, nulidade da sentença porque o
inquérito policial concluiu, nos termos do artigo 42 do CPM, o qual contempla
as excludentes de ilicitude, que houve legítima defesa e estrito cumprimento
do dever legal, de modo que descabe o pedido de reparação de danos em favor
do autor, conforme a regra concatenada dos artigos 935 e 188, inciso I do
Código Civil; b) prescrição do direito de ação, porque a abordagem se deu no
dia 23 de abril de 2015 e a ação foi ajuizada aos 26 de junho de 2020, tendo
decorrido o lustro quinquenal, nos termos art. 1o do Decreto Federal n.
20.910/32; c) no mérito, ausência do dever de indenizar, dada a inexistência de
ato ilícito, uma vez que o autor declarou nome falso, empurrou o policial e
empreendeu fuga, assumindo o risco de levar um tiro; d) o dano foi causado
pela conduta do próprio recorrido (fls. 118/124).
A parte autora, por sua vez, defendeu o direito ao
recebimento de pensão mensal, porque se encontra incapacitado para suas
ocupações habituais em decorrência da lesiva conduta estatal, cabalmente
demonstrada pela prova documental coligida aos autos (fls. 139/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577 -Voto no
4
Os recursos foram respondidos a fls. 137/138 e 148/151.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
Renan Mendes Ricardo em face de Fazenda do Estado de São Paulo voltada ao
recebimento de indenização por danos morais e materiais (pensão mensal) em
decorrência de ter sido atingido nas costas por disparo de arma de fogo
proveniente de policial militar, fato que lhe acarretou redução na capacidade
laborativa.
Não há reexame necessário com fundamento no artigo
496 do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010
combinado com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil
de 2015, o recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Preliminarmente, anote-se que o autor foi condenado
apenas pelo cometimento do crime de falsificação de documentos, tendo sido
absolvido das imputações do art. 329 do Código Penal (resistência) e artigo 15
da Lei no 10.826/2003 (porte de armas).
Ora, se o autor foi absolvida das acusações de porte de
arma e de resistência, não há nos autos prova suficiente para reconhecer a tese
da FESP no sentido de que o policial militar agiu em legítima defesa e no
estrito cumprimento do dever legal, sendo possível, portanto, ao autor pleitear
a reparação de seus danos, por meio de ação civil “ex delicto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577 -Voto no
5
Também não pode ser reconhecida a prescrição, como
pretende a FESP, porque o prazo prescricional somente começa a contar a
partir do trânsito em julgado da sentença proferida no processo-crime
instaurado para apuração dos mesmos fatos, nos termos do disposto no art. 200
do Código Civil.
Como bem ponderado pelo ilustre magistrado, na r.
sentença recorrida: “A fluência do prazo tem como termo inicial a data do
trânsito em julgado da sentença condenatória, em inteligência ao art. 200 do
Código Civil, senão vejamos: Art. 200. Quando a ação se originar de fato que
deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da
respectiva sentença definitiva”.
E mais adiante, complementa:
“Esta também é orientação do STJ: A jurisprudência
desta Corte tem entendimento firmado no sentido de que em se tratando de
ação civil ex delicto, com o objetivo de reparação de danos, o termo a quo
para ajuizamento da ação somente começa a fluir a partir do trânsito em
julgado da ação penal.
Observa-se que o art. 1o do Decreto n° 20.910/32
estabelece a prescrição quinquenal de qualquer direito ou ação,
independentemente de sua natureza, contra a Fazenda Pública. No caso em
exame, a sentença em grau de confirmação se deu em 25/04/2016 (trânsito em
julgado), e o pedido de indenização, dessa forma, encontra-se dentro do lapso
temporal.”
Como é sabido, a ação não poderia ter sido proposta
anteriormente ao trânsito em julgado das ações penais, porque necessária a
investigação acerca dos fatos criminalmente relevantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577 -Voto no
6
Em outras palavras, o autor só teria condições de ajuizar
a ação de reparação depois de resolvidas questões relevantes acerca do
ocorrido, apuradas justamente na ação penal.
Logo, enquanto não transitada em julgado a sentença no
processo-crime, não se iniciou a fluência do prazo prescricional, o que ocorreu
apenas em 25/04/2016, sendo a ação ajuizada antes do lustro.
Superadas as preliminares, no mérito, melhor sorte não
assiste ao Estado recorrente, nem tampouco ao autor apelante.
Sobre os requisitos para que se configure a
responsabilidade civil, leciona Rui Stoco: na etiologia da responsabilidade
civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista:
a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de
causalidade entre uma e outro (Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).
Com efeito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da
Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No
aludido
dispositivo,
a
Constituição
Federal
consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do
risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano
causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco
criada pela atividade estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577 -Voto no
7
Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do
Estado, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja
vista que o importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de
causalidade entre o dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada
pela teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese
em que pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, à vítima basta a
demonstração de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal,
ao passo que compete à Administração Pública comprovar a ausência de faute
du service.
Segundo registro feito pela doutrina, “é mister acentuar
que a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do
serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que
entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo),
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva” (Celso Antônio Bandeira
de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012, p.
1.020).
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição
legal, não o fez ou o fez deficiente ou tardiamente, comportando-se abaixo dos
padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta
incúria, negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito ensejador
do dano não evitado quando, de direito, deveria sê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577 -Voto no
8
Portanto, fala-se em omissão culposa do Estado,
bastando ao reconhecimento do direito do autor a comprovação efetiva de que
o dano experimentado pela vítima decorreu da falha na prestação do serviço,
falta esta que pode assumir a modalidade de inexistência, deficiência ou atraso
na prestação do serviço.
Consta dos autos que o autor, foragido e fazendo uso de
documento falso, ao ver uma viatura da polícia aproximar-se, tentou evadir-se,
mas acabou sendo revistado. Logo em seguida, aproveitando um momento de
distração dos agentes, empreendeu fuga em corrida, momento em que foi
atingido por disparo de arma de fogo efetuado pelo policial militar.
Os elementos de convicção coligidos aos autos são
insuficientes para comprovar a tese lançada pelo réu, porque nem mesmo os
policiais que estavam no local no momento dos fatos narrados na inicial
puderam confirmar a versão narrada na contestação. Não há qualquer prova de
resistência à abordagem policial, de disparo de arma de fogo contra o policial,
nem sequer de posse de arma pelo autor.
Aliás, ao efetuar o disparo, o policial já havia revistado o
autor e tinha plena ciência de que ele não portava arma de fogo.
Tem-se dos autos, portanto, que a reação policial foi
mesmo desnecessária e precipitada, circunstância pela qual é possível concluir
pela existência do nexo causal entre a conduta estatal e os danos causados ao
autor, como bem ressaltado na sentença recorrida: “A conduta do agente
policial foi grave, na modalidade dolosa, pois não só se precipitou em alvejar
o autor com o disparo, mas tentou dar roupagem lícita à esta abordagem,
fazendo crer que se tratava de resistência a prisão com legítima defesa. De
outro lado, o dano causado foi gravíssimo, pois gerou incapacidade física no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577 -Voto no
9
autor, restringindo suas atividades habituais. Frise-se que a lesão acometeu o
autor, com vinte e sete anos de idade, ou no auge de sua juventude, vindo,
portanto, a lhe prejudicar em vários aspectos da vida, de cunho pessoal e
profissional”.
Inviável, portanto, reconhecer a tese de que a culpa pelo
disparo de arma de fogo tenha sido do próprio autor.
Fixada a obrigação de reparação do dano moral, não há
insurgência recursal quanto ao valor arbitrado.
De outra parte, melhor sorte não assiste ao pleito recursal
da parte autora, no que tange ao pedido de recebimento de pensão mensal por
morte em decorrência da redução da capacidade laboral.
De acordo com o artigo 402 do Código Civil, “as perdas
e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o
que razoavelmente deixou de lucrar”.
Como se vê, para a condenação do réu na obrigação de
pagar pensão mensal, seria necessária a comprovação de que o autor deixou de
lucrar, ou seja, que auferia renda e, por conta do ato ilícito do agente estatal,
consistente no disparo inadequado de arma de fogo, teria deixado de receber
referidos valores.
No entanto, não é o que se depreende dos autos, porque
nenhum elemento de convicção veio a lume no sentido de demonstrar a perda
patrimonial alegada, que ensejaria o acolhimento da pretensão vestibular.
Não se pode encampar a teoria da perda de uma chance,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010967-10.2020.8.26.0577 -Voto no
10
por mera suposição teórica. Como bem ponderado pelo magistrado de primeiro
grau: “no caso em tela os lucros cessantes não prosperam, porque o
requerente não demonstrou se realmente auferiu a renda alegada no momento
do fato”.
Com tais considerações, a hipótese era mesmo de
procedência parcial da ação, ficando mantida na íntegra a senteça, por seus
próprios e bem lançados fundamentos fáticos e jurídicos.
Por fim, desprovidos ambos os recursos, os honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para 11% do valor da
condenação, em favor do advogado do autor e fixados em R$ 500,00, a serem
pagos pelo autor aos patronos do réu, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e
ao trabalho adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento às apelações.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator